Tribunal: TJES
Processo: 0013734-80.2010.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-19

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0013734-80.2010.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: TIAGO SILVA DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

HOMICÍDIO
QUALIFICADO
TENTADO
.
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.

ART.
121,
§2º, INCISO I, NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/03.

1.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.
IMPRONÚNCIA.
NÃO CABIMENTO.
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
2
.
RECURSO CONHECIDO

E
IMPROVIDO.
1.
A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, não há que se falar em absolvição sumária ou impronúncia, eis que qualquer dúvida a respeito da intenção do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.
2
. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0013734-80.2010.8.08.0030
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: TIAGO SILVA DOS SANTOS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 31/01/2024

RECTE.
:
TIAGO SILVA DOS SANTOS

RECDO.:
MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

TIAGO SILVA DOS SANTOS,
vulgo
“Tiago Bocão”

contra a decisão

oriunda da 1ª Vara Criminal de Linhares, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso I, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e artigo 12 da Lei nº 10.826/03.

Nas razões recursais, a defesa requer absolvição sumária, com fulcro no art. 415, inciso II, do CPP ou a impronúncia.

Contrarrazões ministeriais pela negativa de provimento ao recurso.

Após emitir decisão de sustentação, o Magistrado de singela instância determinou a subida dos autos.

Parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra da ilustre Procuradora Edwiges Dias, pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a decisão guerreada.

É, em síntese, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Concedo a palavra ao Doutor Petrius pelo prazo regimental de 15 (quinze) minutos.

*

O SR. ADVOGADO PETRIUS ABUD BELMOK:-

Excelentíssimo Senhor Relator, hoje Presidente desta sessão, Desembargador Fernando Zardini, é uma honra estar aqui hoje, podendo sustentar neste Tribunal. Também cumprimento o representante do Ministério Público, e os Desembargadores Eder Pontes, Cláudia, Nilda.

Cumprimento todos os Serventuários da Justiça, em nome da nossa querida Márcia, que me cedeu um copo de água. Cumprimento também as Taquigrafas. Estava até conversando com a minha futura esposa, acho o trabalho de vocês maravilhoso, é de uma sincronia, uma técnica tão grande, que é de se apreciar. A gente fica ali só olhando as senhoras anotando. É muito legal.

Cumprimento também todos os advogados e advogadas presentes, na pessoa da minha futura esposa (já a pedi em casamento e ela aceitou).

Quero agradecer também, Senhor Presidente, o fato de o
senhor me receber
em seu
gabinete,
oportunidade em que
pude
me e
xpressar e poder passar
para Vossa Excelência,
realmente, um pouquinho do que acontece
n
esses
autos
.

Doutor Ed
er,
tentar
ei
ser o mais suc
i
nto possível e objetivo para que seja
m profícuos

os
trabalho
s.

Trata-se de um recurso em sentido estrito,
em que há
uma pronúncia do juiz da Primeira Vara
Criminal da Co
marca de Linhares.

N
ão tenho como começar a sustentação sem antes ler a denúncia.

O
Tiago Silva dos Santos
(
só fazendo um
adendo),
o Tiago Silva dos Santos realmente é o nome do recorrente.
S
ó que ontem, acho que não ficou muito bem esclarec
i
do para o senhor,
Presidente,
por
que aqui diz a alcunha “Tiago Bocão”.

A alc
unha do Tiago Silva dos Santos é “Tiago
Z
óio”
, que vou demonstrar ma
i
s para frente.

O
utra coisa também, acho que ficou su
b
entendido nos depoimento
s, mas quero
esclarecer, que o “Tiago Bocão” existe, inclusive
es
tá
o
I
nfopen
dele juntad
o

aos autos
, onde
consta alc
unha “Tiago Bocão”.

A
denúncia
do Ministério Público diz o seguinte:
que no dia 17 de
j
aneiro de 2008, no
B
airro Araçá
,
neste município
e co
marca, o denunciado, por motivo
torpe,
mediante recursos que dificulto
u a defesa do
ofendido, fazendo uso de arma de fogo,
deu
início de matar a vítima Genivaldo
Santana Muniz, não logrando êxito em ceifar-lhe a vida por
circunstância
s alheias
a sua vontade,
eis
que a mes
m
a foi socorrid
a
e levad
a
para o Hospital Geral de Linhares.

S
egundo fato: na mesma data do primeiro fato, momento
s
após,
na Avenida
Santos Dumont, número 258,
B
airro Araçá, no
M
unicípio de Linhares,
o
denunciado mantinha sob sua guarda munição de uso permitido, qual seja, quatro balas intactas, c
alibre .
3,8 em desacordo com a determinação
l
egal ou regulamentar.
Essa
é a síntese do
s
fato
s.

O
que acontece?
N
esse dia, o Genivaldo realmente foi alvejado por um disparo de
arma de
fogo
em
sua perna esquerda e ele foi levado
a
o Hospital Geral de Linhares.
C
hegando lá, ele relata o seguinte
(
vou só pontuar o que ele relatou
):
que o autor do disparo foi um rapaz conhecido por Tiago Silv
a

dos
Santos,
vulgo
“Tiago Bocão”.

O
Genivaldo estava na garupa de uma moto e quem estava
pilotando
a sua moto era seu irmão,
de
nome Anderson; que
declara
que conhece
o
acusado apenas de vista.

D
iante dessa declaração, o policial fez o
BU
de folha
s 0
8, que inclusive relata o seguinte: Tiago Silva dos Santos,
vulgo
“Tiago
B
ocão”.
C
orreto?

O
Genivaldo, ouvido em juízo, diz que confi
rma as
declarações
prestadas na
delegacia, mas só que ele quer esclarecer o seguinte:
que esclarece,
entretanto, que Tiago Silva dos Santos, que figura como r
éu
no processo, não é a pessoa que efetuou o disparo
contra
o declara
nte;
que
o
acusado é seu amigo de infância e estava no local no dia dos
f
atos, mas afirma,
c
om certeza, que ele não tem envolvimento nenhum com
os disparos;
que que
m
efetu
ou os
dispar
os
c
ontra o
declara
nte
foi “
T
iago
B
ocão”.
A
própria vítima relata isso.
D
isse que deu o nome do Tiago Silva dos Santos, que não deu, só foi relatado assim como acusado,
m
as falou que foi o “Tiago Bocão” e assim perdurou até hoje o processo como Tiago
da
Silv
a
Santos,
sendo o
Tiago acusado da tentativa
h
omicídio.
E
le respondeu: que os fatos se deram perto da casa do acusado;
que o acusado,
todavia, não tem nada a ver com os disparos;
que o dep
oente acredita que
o
acusado levou a culpa
pelo fato de
mora
r
próximo ao local. Inclusive tem até o croqui d
o
local no processo para demonstrar realmente que ele
reside
próximo ao local.

D
iante dessas informações, já vou passar p
ara a decis
ão de pronúncia, também para não me alongar muito.

A decisão
de pronúncia se baseou nos depoimentos do Tiago Silva dos Santos, que é o acusado, que é recorrente, porque o Tiago, quando foi preso, quando ele foi leva
do à
delegacia, em delegacia ele assume a autoria do crime.
M
as, por que que ele a
ssume a autoria do crime?
Porque no
d
ia dos
fatos,
a polícia militar invadiu a casa dele, invadiu
a casa
sem autorização de ninguém, onde a mãe do Tiago estava ali presente e encontrou as quatro munições.
E
ntão, o Tiago, para não ver a sua mãe presa por um crime que ela não praticou e nem ele, foi na delegacia, orientad
o
por um advogado, e disse: olha, fui eu que com
eti esse crime!

Assim, livr
aram a mãe do Tiago de
estar
respondendo por um crime de porte ilegal de armas,
de balas,
munição
ou
até propriamente a tentativa.

A
contece que o Tiago, quando foi ouvido em juízo,
em seu depoimento ele falou
o seguinte:
olha,
gente, realmente,
eu confessei na
delegacia, mas não fui eu, não fui eu
que cometi o crime. Só fiz
isso
para resguardar

a integridade física da minha mãe, que estava sendo acoada para relatar um fato que não aconteceu.

A decisão de pronúncia
segue
com o testemunho da vítima, que acabei de falar, que a vítima, em momento algum, a
firma que foi o Tiago Silva dos Santos o autor dos
disparos
da arma de fogo.

A
pronúncia também se baseia no depoimento do PM Erasmo, que fala o seguinte: que foi a própria vítima que lhe
in
formou sobre o autor do
s
disparos que const
ou no Boletim de O
corrência. Ou seja, a vítima contou para o policial militar o que aconteceu lá na ocorrência.
E
sse policial militar só traduziu
o
que foi ouvido
pel
a vítima que,
em
juízo, falou que não foi o Tiago
Silva dos Santos; que foi o “Tiago
Bocão”,
tanto n
a delegacia
quanto em
juízo.
E
o testemunho
in
direto do policial, que não foi co
rroborado
por ninguém
em
juízo, não pode sustentar uma
decisão
de pronúncia.
I
sso já é, inclusiv
e,
matéria muito batida, debatida e já consolidad
a
nos nossos
T
ribunais
S
uperiores.
E
ele também
p
a
u
tou a
deci
são de pronúncia no depoimento do irmão da v
ítima,

que estava pilotando a moto,
que era testemunha presencial dos fatos, que diz: que
soube que o autor dos disparos
teria sido
o
acusado, porque assim
lhe
foi dito pelo seu irmão.
M
as olha só o que que diz o Anderson, que é irmão da vítima, em seu depoimento: que pergunta
do
acerca da autoria do
referido
atentado respondeu
que
autor d
o

referido
atentado foi a pessoa
do Tiago Silva dos Santos, vulgo
“Tiago Bocão”.
M
ais
à
frente: que eles te
riam
passado em cima do pé do “Tiago Bocão”; que, diante disso,
o
“Tiago Bocão” acabou confundido
o depoente com Evandro.

Há
uma informação muito importante que ele deu,
que passou des
percebido
por Sua Excelência no
primeiro grau: que pelo que sabe, atualmente, a pessoa de “Tiago Bocão” está respondendo a
um crime
no regime
semi
aberto.

Faço um
parênteses aqui agora, igual
falei para Vossas Excelências
ontem, o recorrente aqui, na época, nunca tinha respondido
a processo
nenhum, nunca tinha
pisa
do
em uma
delegacia, nunca foi sequer parado
numa blitz d
a Polícia Militar. Então, como é que ele poderia estar no regime
semi
aberto, demonstrando
cabalmente,
mais uma vez, que o autor dos disparos não foi
o
recorrente e,
sim,
a pessoa chamada “Tiago
B
ocão”.

Partindo
também para o final, para não alongar, o juiz de piso também sustentou a sua pronúncia num policial chamado
Everaldo
Bispo, que não participou das investigações, que
é um
policial civil, mas só que ele disse coisas importantes: que conhece
o
investigado pela
alcunha
de “Tiago
Z
óio”; que não se recorda de conhecê-lo como “Tiago bocão”; que havia indivíduo
de alcunha “
Bocão” na localidade
de

B
eira
R
io, aonde acontece
ram
os dispar
os
de
arma
fogo, lá em Linhares.
M
as,
em
seu conhecimento, o recorrente é conhecido como “Tiago
Zói
o”
. I
sso é tão verdade que eu acho que o
M
inistério
P
úblico se confunde tanto nas pessoas que eles querem acusar, que aqui,
à
s folhas 262
dos autos,
existe um pedido do Ministério Público,
em que
ele coloca aqui o número do processo que estamos j
ul
gando aqui hoje e coloca Tiago Silva dos Santos,
vulgo “Tiago Zóio”.

D
iante de tantas incongruências apresentadas, estamos pedindo para
V
ossa
s

E
xcelência
s
que seja
ou im
pronunciado o recorrente aqui ou que
tenha sua absolvição sumária
decretada.
P
or qu
ê? P
orque nos julgados, e aqui faço menção ao Ministro Ribeiro Dantas, que teve
um
julgado em 28/11/20
2
3 que
diz o seguinte:

(Ininteligível), n
a minha visão
particular, a
esse
respeito, alinhada
à
nova orientação da
6ª T
urma, firmado no julgamento do
REsp
número 2.
0
91.647 do Distrito Federal, finalizado
em
26/09/2013,
quando
aquele colegiado
baniu do seu

lexo o in dubio pro societate. I
sso aqui é claramente o que o magistrado de
piso
está fazendo, ou seja, joga esse processo para o Tribunal do Jú
ri,
porque a competência não é minha, na dúvida o Tribunal do Júri que vai julgar.
E
u abro mão da minha competência,
porque a competência originária é do Tribunal
do Júri.
Só
que hoje, no ano de 20
2
4, já temos o entendimento consolidado que esse broca
r
do não existe e se aplica diretamente
a
esses
autos
.

O
juiz de piso, na pronúncia, determina: assim, está afastada
a competência

desse magistrado

em
analisar o mé
rit
o da causa, em prestígio
a
o princípio do in dubio pr
o
socie
t
a
t
e,
bem como

por bastar as provas indiciárias,
nesta ocasião.

D
igo isso,
Excelências,

por
que nós não podemos abraçar mais esse
i
nstituto do
in dubio pro sociatate
para levarmos pessoas ao c
rivo
do Tribunal do Júri porque é totalmente prejudicial ao réu.
T
odos nós sabemos
que
quando a pessoa chega ao cri
vo
do Tribunal do Júri, a pessoa já chega condenada naquele cri
vo.

E
ntendemos o que
é in dubio pro societate
e o que que é
in dubio pro
r
e
u.
M
as vai explicar isso para sete pessoas le
i
gas, com uma hora e meia de fala só.
I
sso tem que ter uma aula doutrinária para que eles possam entender.
M
as isso já vem sendo colocado tanto pel
o

S
TJ quanto pelo STF, inclusive tanto a
6ª T
urma quant
o a 5ª T
urma t
ê
m esse entendimento, e que foi consolidado no
A
gravo em
R
ecurso
E
special número 2.236.994, de São Paulo, e o
M
inistro foi R
ibeiro
Dantas, que conforme orientação mais atual das turmas integrantes da
3ª Seç
ão
do
STJ, ou seja,
5ª
e
6ª T
urma
s
, que
es
tá no Agravo n
o

A
gravo
n
o
A
gravo no
R
ecurso
E
special número 2.
0
7
0.039, Rio Grande do Sul,
R
elato
r
Ministro Joel Ilan P
aciornik
,

5ª Turma,
julgado em 12/12/20
2
3.

T
emos aqui também, falando sobre o
in dubio pro sociatate, que teve um julgado recente, Agravo no HC 798.996 do Rio Grande do Sul, Mi
nistro
Rogério
Schietti,

que
é o percursor de tirar essa questão do broca
r
do
in dubio pro sociatate na
primeira fase do Júri.
E
também,
perfilhado a esses,
para finalizar, temos também aqui vários julgados correlatos,
em
que não é cab
ível a
pronúncia funda
da
exclusivamente em testemunhos indiretos, de ouvir dizer, que é da
Ministra Laurita Vaz, julgado em
17/10/20
2
3, que é
o I
nformativo 799 do STJ.

N
ão existe nenhuma prova judicializada que possa vir aqui corroborar a pronúncia do recorrente. Só existe
m
prova
s
que foram
indiciadas,
mas que não foram comprovadas na fase judicial,
diante do crivo do contraditório e da ampla
defesa.

N
esse ponto,
E
xcelência
s,
peço, mais uma vez, que seja
m
analisados
os f
atos e que o recorrente ou seja
im
pronunciado ou seja abso
l
vido s
u
mariamente e que, por favor, seja manifestado expressamente com relação aos artigos 155, 156, 4
1
3, 414, 41
5,
416 e seus inciso
s
do C
P
P,
a
rtigo 121,
§ 2º, I,

artigo 14, inciso II,
do
Código Penal,
a
rtigo 12,
do Estatuto do Des
armamento e artigo
s

5º

e
93 da Constituição Federal.

Tentei ser o mais sucinto
possível, mas é o
que tenho para
hoje.

O
brigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Obrigado, Doutor Petrius. Ontem, quando Vossa Excelência
foi despachar comigo, fiquei com essa questão do homônimo na cabeça.
Então,
para que eu não cometa uma injustiça, quero examinar essa questão com um pouco mais de atenção,
razão por que
vou pedir o retorno
dos autos
, inclusive, para que eu possa olhar
o pré-
questionamento que
Vossa Excelência
acabou de fazer da Tribuna das disposições, que é um fato novo, e trago na sessão da semana que vem.

*

gvg
*

DATA DA SESSÃO:07/02/2024

V O T O

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

TIAGO SILVA DOS SANTOS,
vulgo
“
Tiago Bocão”

contra a decisão

oriunda da 1ª Vara Criminal de Linhares, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, inciso I, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e artigo 12 da Lei nº 10.826/03.

Narra, em síntese, a exordial acusatória, que no dia 17 de janeiro de 2008, o denunciado, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima Genivaldo Santana Muniz, apenas não alcançando o resultado morte por circunstâncias alheias à vontade do agente. Ademais, mantinha sob sua guarda 4 (quatro) munições calibre .38 intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ofertada a denúncia, com a conclusão do
iudicium accusationis,
restou o réu pronunciado na forma acima especificada.

Nas razões recursais, a defesa requer absolvição sumária, com fulcro no art. 415, inciso II, do CPP ou a impronúncia.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 2. Como se sabe, segundo precedentes desta Corte Superior, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória. [...] 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 679.032/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022).

Na hipótese dos autos, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão do recorrente a julgamento pelo plenário do júri.

Através da prova oral produzida tanto na esfera policial como em juízo, constato presentes a materialidade delitiva, bem como os indícios de autoria necessários para viabilizar a decisão de pronúncia, conforme será a seguir abordado.

Interrogado na esfera policial, devidamente acompanhado por advogado constituído, o réu confessou a prática delitiva, afirmando ter desferido dois disparos de arma de fogo contra a vítima e, após, evadiu-se do local e dispensou a arma de fogo dentro da lagoa.

Ato contínuo, afirmou que a arma de fogo utilizada no crime pertencia a seu pai, que já é falecido, assim como a munição encontra em sua residência.

Já quando interrogado em juízo, o réu manteve a versão dos fatos em relação as munições, contudo, negou que tenha sido o autor do crime de homicídio, dizendo que apenas confessou na esfera policial por orientação de seu advogado, caso contrário sua mãe seria punida pelo crime, já que estava no local do fato.

A vítima Genivaldo Santana Muniz, ao ser inquirida na Delegacia de Polícia, narrou com riqueza de detalhes a dinâmica do crime, confirmando a autoria do recorrente, senão vejamos:

“
[...] foi alvejado por um disparo de arma de fogo que o atingiu na perna esquerda; que o autor do disparo foi um rapaz conhecido por TIAGO SILVA DOS SANTOS, vulgo TIAGO BOCÃO, e que a razão do crime foi que neste dia o declarante estava na garupa de uma motocicleta de um rapaz conhecido pelo nome de EVANDRO, e que este passou pelo bairro Araçá em alta velocidade e foi xingado pelo TIAGO; [...] que cerca de meia hora após o ocorrido, um irmão da vítima, de nome ANDERSON, ficou sabendo do que havia acontecido e passou na casa do declarante para apanhá-lo para que fosse dormir na casa de outro irmão, no bairro Interlagos; que quando estavam cruzando o bairro Araçá com destino a casa de seu irmão, no bairro Interlagos, avistaram o acusado, ocasião em que Anderson virou a moto, para evitar o confronto, foi quando o acusado efetuou três disparos de arma de fogo contra a dupla; [...] que após os disparos o acusado evadiu-se, não sendo encontrado pela PM [...]”.

Ao ser novamente inquirido em juízo, o ofendido Genivaldo confirmou suas declarações anteriormente prestadas, contudo, afirmou que o
TIAGO
que figura como réu no processo não é o mesmo que atirou contra ele.

Disse, ainda, que os disparos não foram dirigidos contra ele, mas sim contra a pessoa de Evandro, sendo que ele foi atingido por erro.

A mãe do réu, Sra. Cirlete Silva dos Santos, ouvida em juízo, ratificou sua versão apresentada na esfera policial, quando revelou que soube dos fatos através do próprio filho, o qual disse que revidou supostos disparos com dois disparos contra os ocupantes da motocicleta. Após os disparos, o réu se evadiu do local e jogou a arma de fogo dentro da lagoa do bairro. Acrescentou, por fim, que a arma utilizada no crime era de seu falecido marido.

O policial militar Erasmo Carlos Correia, também em juízo, disse que foi a própria vítima quem o contou que o réu foi o autor dos fatos.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Acerca do tema segue aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO EVIDENCIADA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A decisão de pronúncia encarta mero juízo de admissibilidade da acusação, e a profunda incursão no mérito dos fatos pode influenciar o convencimento dos jurados, verdadeiro juiz natural da causa. Inteligência do artigo 413, §1º, do CPP. 2. Na fase da pronúncia, não se deve reportar às provas como elementos que comprovam a acusação, mas que apenas demonstram não ser possível, naquele momento, a absolvição sumária, a impronúncia ou a desclassificação do delito. Excesso de linguagem não evidenciado, nenhum prejuízo à defesa. 3. Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa. 4. Atestada com suficiência a versão narrada na peça vestibular, inclusive quanto às qualificadoras, submete-se o réu a julgamento. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0005082-72.2022.8.08.0024, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA

CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/12/2022).

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

Por todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO

E

NEGO-LHE

PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. decisão, nos termos em que proferida.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA
NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
:-

Acompanho o relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Voto no mesmo sentido.

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0013734-80.2010.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: TIAGO SILVA DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

TIAGO SILVA DOS SANTOS,
vulgo
“Tiago Bocão”

contra a decisão

oriunda da 1ª Vara Criminal de Linhares, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, inciso I, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e artigo 12 da Lei nº 10.826/03.

Narra, em síntese, a exordial acusatória, que no dia 17 de janeiro de 2008, o denunciado, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima Genivaldo Santana Muniz, apenas não alcançando o resultado morte por circunstâncias alheias à vontade do agente. Ademais, mantinha sob sua guarda 4 (quatro) munições calibre .38 intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ofertada a denúncia, com a conclusão do
i
udicium accusationis,
restou o réu pronunciado na forma acima especificada.

Nas razões recursais, a defesa requer absolvição sumária, com fulcro no art. 415, inciso II, do CPP ou a impronúncia.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 2. Como se sabe, segundo precedentes desta Corte Superior, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória. [...] 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 679.032/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022).

Na hipótese dos autos, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão do recorrente a julgamento pelo plenário do júri.

Através da prova oral produzida tanto na esfera policial como em juízo, constato presentes a materialidade delitiva, bem como os indícios de autoria necessários para viabilizar a decisão de pronúncia, conforme será a seguir abordado.

Interrogado na esfera policial, devidamente acompanhado por advogado constituído, o réu confessou a prática delitiva, afirmando ter desferido dois disparos de arma de fogo contra a vítima e, após, evadiu-se do local e dispensou a arma de fogo dentro da lagoa.

Ato contínuo, afirmou que a arma de fogo utilizada no crime pertencia a seu pai, que já é falecido, assim como a munição encontra em sua residência.

Já quando interrogado em juízo, o réu manteve a versão dos fatos em relação as munições, contudo, negou que tenha sido o autor do crime de homicídio, dizendo que apenas confessou na esfera policial por orientação de seu advogado, caso contrário sua mãe seria punida pelo crime, já que estava no local do fato.

A vítima Genivaldo Santana Muniz, ao ser inquirida na Delegacia de Polícia, narrou com riqueza de detalhes a dinâmica do crime, confirmando a autoria do recorrente, senão vejamos:

“
[...] foi alvejado por um disparo de arma de fogo que o atingiu na perna esquerda; que o autor do disparo foi um rapaz conhecido por TIAGO SILVA DOS SANTOS, vulgo TIAGO BOCÃO, e que a razão do crime foi que neste dia o declarante estava na garupa de uma motocicleta de um rapaz conhecido pelo nome de EVANDRO, e que este passou pelo bairro Araçá em alta velocidade e foi xingado pelo TIAGO; [...] que cerca de meia hora após o ocorrido, um irmão da vítima, de nome ANDERSON, ficou sabendo do que havia acontecido e passou na casa do declarante para apanhá-lo para que fosse dormir na casa de outro irmão, no bairro Interlagos; que quando estavam cruzando o bairro Araçá com destino a casa de seu irmão, no bairro Interlagos, avistaram o acusado, ocasião em que Anderson virou a moto, para evitar o confronto, foi quando o acusado efetuou três disparos de arma de fogo contra a dupla; [...] que após os disparos o acusado evadiu-se, não sendo encontrado pela PM [...]”.

Ao ser novamente inquirido em juízo, o ofendido Genivaldo confirmou suas declarações anteriormente prestadas, contudo, afirmou que o
TIAGO
que figura como réu no processo não é o mesmo que atirou contra ele.

Disse, ainda, que os disparos não foram dirigidos contra ele, mas sim contra a pessoa de Evandro, sendo que ele foi atingido por erro.

A mãe do réu, Sra. Cirlete Silva dos Santos, ouvida em juízo, ratificou sua versão apresentada na esfera policial, quando revelou que soube dos fatos através do próprio filho, o qual disse que revidou supostos disparos com dois disparos contra os ocupantes da motocicleta. Após os disparos, o réu se evadiu do local e jogou a arma de fogo dentro da lagoa do bairro. Acrescentou, por fim, que a arma utilizada no crime era de seu falecido marido.

O policial militar Erasmo Carlos Correia, também em juízo, disse que foi a própria vítima quem o contou que o réu foi o autor dos fatos.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Acerca do tema segue aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO EVIDENCIADA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A decisão de pronúncia encarta mero juízo de admissibilidade da acusação, e a profunda incursão no mérito dos fatos pode influenciar o convencimento dos jurados, verdadeiro juiz natural da causa. Inteligência do artigo 413, §1º, do CPP. 2. Na fase da pronúncia, não se deve reportar às provas como elementos que comprovam a acusação, mas que apenas demonstram não ser possível, naquele momento, a absolvição sumária, a impronúncia ou a desclassificação do delito. Excesso de linguagem não evidenciado, nenhum prejuízo à defesa. 3. Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa. 4. Atestada com suficiência a versão narrada na peça vestibular, inclusive quanto às qualificadoras, submete-se o réu a julgamento.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito,
0005082-72.2022.8.08.0024
, Relator:
WILLIAN SILVA
, Órgão julgador:
PRIMEIRA
CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento:
02/12/2022
).

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

Por todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO

E

NEGO-
LHE
PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. decisão, nos termos em que proferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.